Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GAEE - GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. UNIDADES PRISIONAIS. CONTINUIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que suspendeu o curso do processo até o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF. Afirma que não está cobrando o pagamento em razão do trabalho em turma inclusiva, mas sim por trabalhar em unidade prisional, nos termos do inciso III, do Art. 20, da Lei 5.105/2013. Requer o prosseguimento do feito.
3. O agravado, em contrarrazões, afirma que não há previsibilidade de atendimento em Sala de Recursos, Classes Especiais ou qualquer outro atendimento exclusivo ao estudante em deficiência dentro das unidades de internação do Sistema Socioeducativo ou das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Distrito Federal e todos os estudantes com deficiência assistidos nestas unidades estão nas Classes Comuns Inclusivas.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 615, por decisão do Relator da referida Ação, entendeu, por determinar “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.
5. Percebe-se que a suspensão foi determinada especificamente sobre o inciso I do Art. 20 da Lei 5.105/2013. O presente caso trata-se do inciso III, do Art. 20 da citada lei.
6. Portanto, o processo deve ter seu curso normal.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Determino o prosseguimento do processo.